Tribunal: TJPA
Processo: 0010701-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010701-04.2015.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: CASSIO MURILO SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO.
OBRIGAÇÃO SATISFEITA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA/ORA APELANTE EM SUCUMBÊNCIA REFERENTE A TAL PEDIDO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO RECONHECIDO NA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Havendo sucumbência recíproca, em atenção aos princípios norteadores da razoabilidade e proporcionalidade, devem os litigantes arcar cada um com os honorários de seus advogados.

2.

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores

Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

DE BELÉM- SEMOB
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por CÁSSIO MURILO SOUZA MACHADO, julgou parcialmente procedente o pedido do autor nos seguintes termos (id nº 1962399):

“Consoante as razões declinadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC, reconhecendo o direito ao recebimento dos documentos, mas não havendo que se falar em condenação por danos morais.

Sem condenação em custas, vez que o Requerido goza de isenção legal (Art. 40, I, Lei Paraense n° 8.328/15) e a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

CONDENO a Semob (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC.

Sem condenação em honorários, em relação ao requerente, nos termos do art. 86, p. único, do CPC.

Sem remessa necessária ao e. Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3°, III, do CPC.”.

Em suas razões recursais (id nº 1390444), a SEMOB relata os fatos, esclarecendo que o autor/
ora apelado propôs a presente demanda afirmando que, após arrematação de veículo em leilão promovido pela apelante, mesmo tendo cumprido com as suas obrigações, a SEMOB não teria adimplido com a sua obrigação de entregar a ele os documentos necessários para a realização do transferência do bem para si.

Para defender o seu direito, a apelante sustenta que a sentença se fundamentou em entendimento equivocado, ao afirmar que a SEMOB só teria entregado os documentos ao apelado em razão do mesmo ter promovido a presente ação judicial.

Explica que presente demanda fora ajuizada em 20/03/2015, tendo a SEMOB tomado conhecimento da mesma somente em 08/09/2015, por ocasião da sua citação, conforme se demonstra no recibo (fl. 28), bem como através da certidão acostada à fl. 29. Portanto, restaria claro que os documentos em questão teriam sido devidamente entregues ao apelado antes de ter conhecimento da presente demanda, caso contrário o mesmo não teria conseguido efetuar a transferência pretendida, o que se deu em 19/06/2015 (conforme o Certificado dos Dados Cadastrais do Veículo juntado aos autos em fis. 40 dos autos, ou seja, dias antes da apelante tomar conhecimento da presente demanda.

Destaca que tais informações são de suma importância para demonstrar que o Juízo
a quo
fundamentou equivocadamente a sua convicção, conforme se pode observar no item 2, subitem 2.1 da sentença (fl. 73 verso), onde o juízo expressa que a entrega dos documentos só ocorreu após o ajuizamento da demanda.

Ressalta que juízo de 1º grau equivoca-se quanto à data da efetivação da transferência do bem para o nome do apelado, a qual teria se dado no dia 19/06/2015 e não no dia 26/06/2015 (como consta na sentença), conforme se depreende da fl. 40 dos autos. Além disso, argumenta que mesmo que a transferência do veículo para o nome do apelado tenho sido efetivada após o ajuizamento desta demanda (19/06/2015), o fato não tem o condão de caracterizar má-fé da apelante, tampouco que ela tenha cumprido suas obrigações somente por conta da apresentação desta contenda, uma vez que a SEMOB só veio tomar conhecimento do seu ajuizamento no dia 08/09/2015, data da sua citação.

Sustenta que a verdade dos fatos é que a culpa pelo atraso na entrega dos documentos aludidos se deu sim por culpa exclusiva do apelado, o qual fora contactado diversas vezes para que comparecesse à sede do SEMOB para receber a documentação aludida, tanto que, ao se apresentar, a documentação lhe fora entregue, juntamente com o Ofício de n° 0857/2015/CGPL/SEMOB, datado de 17/04/2015 (fis. 41 dos autos), através do qual a SEMOB encaminha o apelado ao DETRAN - PA para proceder com a transferência do propriedade e desbloqueio administrativo total do veículo arrematado. Todavia, por conta de o apelado ter perdido a documentação citada, a SEMOB teria lhe fornecido, após solicitação, a 2° via da mesma, que lhe fora entregue no dia 28/04/2015, conforme cópia de documento denominado de 2° via do Termo de Entrega emitido e assinado desde 23/04/2015 e da entrega da 2° via do Oficio n°0857/2015/CGPL/SEMOB/2° VIA (fis. 54), para que o apelado se dirigisse ao DETRAN paro efetivar a transferência pretendida.

Desta forma, ressalta que a transferência do veículo se deu tão somente em 19/06/2015, primeiramente por conta da inércia do apelado em buscar os documentos necessários para o feito, bem como pelo fato do mesmo tê-los perdido “a posteriori”, tanto é que buscou a segunda via dos mesmos, para só então dar entrada na sua solicitação de transferência de propriedade junto ao DETRAN.

Assim, defende que não há de se falar no cometimento de qualquer ilícito de sua parte, por conta de suposto atraso na entrega dos documentos, os quais sempre estiveram à disposição do apelado, bastando para isso que comparecesse à sede da SEMOB para retirá-los.

Sustenta que as alegações do apelado são genéricas, sem nenhum lastro probatório, uma vez que não juntou ao processo nenhum documento que comprove que ele tenha solicitado junto a aquele Órgão a entrega de qualquer documento em situação de atraso e que isto lhe tenha sido negado. E que, na verdade, a apelante demonstra que agiu corretamente no cumprimento das suas obrigações, efetuando a entrega dos documentos ao apelado quando este o procurou, bem como entregando ao mesmo a 2ª Via destes, quando solicitados, o que se deu por conta da sua falta de cuidado ao perdê-los.

Em sendo assim, está justificado o fato de que, a transferência do veículo tenha se dado somente no dia 19/06/2015 (e não no dia 23/06/2015), por culpa exclusiva do apelado, o qual fora buscar a documentação tardiamente.

Argumenta que, apesar de não ter havido a condenação da apelante em danos morais, não se justifica a manutenção do entendimento do Juízo de 1° grau, de que a SEMOB teria cometido ato ilícito ao entregar os documentos objetos da ação em data posterior a do ajuizamento desta demanda, uma vez que a SEMOB sequer tinha conhecimento deste feito, até ser citada em 08/09/2015, portanto, 81 (oitenta e um) dias após a transferência do veículo para o nome do interessado e 72 (setenta e dois) dias após a entrega das 2° Vias dos documentos (fls. 54 e 55).

Por essa razão, requer a reforma da sentença no sentido de declarar que os atrasos na entrega dos documentos solicitados e na transferência da propriedade do veículo se deram por culpa exclusiva do apelado.

Quanto à sua condenação em honorários de sucumbência arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) a apelante defende o seu afastamento, haja vista que restou comprovado nos autos que o autor, ora apelado, acionou o Judiciário de forma irresponsável, sem provas, mesmo sabendo que a demora na entrega dos documentos pretendidos se dera por sua única e exclusiva culpa, uma vez que agiu com a máxima desídia. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos por quem deu causa a demanda de forma injustificada. Em sendo assim, sustenta a necessidade de ser modificada a sentença que condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com seu ônus, conforme o art. 21 do CPC.

Ante o exposto, requer-se que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, para que seja reformada a sentença, com declaração de improcedência total do pedido formulado.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (certidão – id nº 1962400).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no seu duplo efeito (id nº 2108634).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2183123).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id nº 2762470).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a parte da sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer determinando que a SEMOB entregue ao apelado os documentos relativos ao veículo (
LOTE: 165 TOYOTA/COROLA XEI18WT ANO MODELO 2010/2010 PLACA JWA-6365 CHASSI 9C2JC4120AR139844)
por este arrematado em leilão promovido pela autarquia no dia 17/10/2014.

A recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, visto que a
obrigação objeto da demanda foi cumprida antes mesmo de ter sido citada, e que, portanto, não poderia ter sido considerada vencida, nem ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem, analisando os autos e o trâmite processual, em que pese os fundamentos apresentados pela apelante, entendo que a sentença não merece ser reformada
quanto à procedência do pedido relativo a obrigação de fazer, eis que o cumprimento da obrigação imposta só foi reconhecido na sentença.

Isso porque, mesmo tenha ocorrido o cumprimento da obrigação antes da citação do demandado, verifica-se que a entrega dos documentos pela SEMOB ocorreu em 23/04/2015 (id nº 1962389 – fl. 49), ou seja, após a propositura da presente ação (20/03/2015 – id nº 1962385 – fl. 4). Portanto, em respeito ao princípio da causalidade, impõe-se a condenação àquele que deu origem à instauração da lide. E no caso, a SEMOB deu causa ao pedido de obrigação de fazer, pois, conforme se extrai dos autos, só após a propositura da demanda é que procedeu a entrega da documentação.

Nesse aspecto, cabe destacar que que a SEMOB peticionou nos autos em sede de 1º grau (id nº 1962396 – fl. 76) afirmando que o ponto controvertido da demanda seria o pleito relativo à indenização por danos morais, ou seja, naquela ocasião a própria autarquia reconheceu o direito do autor ao recebimento da dita documentação.

De outra banda, embora afirme que providenciou, voluntariamente, a entrega da documentação e que a demora da entrega se deu por culpa exclusiva do autor, não faz prova dessa alegação, o que leva crer, consubstanciado no conjunto probatório, que só o fez após o autor ingressar com tal pedido.

Assim, como deu causa ao ingresso da ação, deve arcar com tal ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ART. 26 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

O deferimento do registro do diploma na esfera administrativa após a formação da lide traz, por conseqüência, a perda superveniente do objeto. Contudo, não se afasta a condenação do réu ao pagamento da verba honorária, uma vez que se aplica à hipótese o princípio da causalidade. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 640086/RJ, 2ª Turma, Relator Min. Carlos Fernando Mathias, julgado em 21/02/2008, DJ.

01/04/2008).

“PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) Cabendo ao recorrente deferir a inclusão do nome da recorrida na lista do Exame Nacional de Cursos, e tendo sido concedida a segurança para esse fim, não fere o princípio da causalidade a sua condenação ao pagamento das custas, porquanto deu causa à demanda.” (STJ -

REsp 438582/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, Julgado em 18/05/2004, DJ. 31/05/2004, p. 179).

Veja-se que em face do princípio da causalidade, aquele que ajuizou demanda desnecessária ou temerária, assim como aquele que resistiu indevidamente ao direito do autor, obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional do Estado, é que deve arcar com as despesas processuais.

Portanto, em que pese o reconhecimento de cumprimento da obrigação pela sentença, tal fato não exime o apelante do pagamento das custas e despesas processuais, porque como se verificou, deu causa a lide.

Conclui-se, assim, que em observância ao princípio da causalidade, a imposição do ônus da sucumbência, à apelante, no tocante à presente demanda, foi acertada.

No entanto, é de se observar que a responsabilidade pelas custas e despesas processuais não é exclusivamente sua, tendo em vista que o apelado logrou êxito em, apenas, parte dos pedidos.

Conforme se observa da já destacada sentença, o autor só obteve sucesso no pedido de obrigação de fazer, decaindo, porém, quanto ao outro pedido (dano moral). Assim, as custas processuais e honorários advocatícios não deveriam ter recaído integralmente sobre a apelante.

Com efeito, a sucumbência sempre deve se ater ao todo da demanda, levando em consideração o montante pedido e o que acabou por ser, afinal, deferido a cada um.

Deve atender, assim, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando-se, harmonicamente, os honorários e os pagamentos das despesas. Por isto, ao que se verifica do ocorrido nestes autos, onde a apelante restou em parte vencida e vencedora, bem como o autor/apelado, entendo que cada litigante deve arcar com os honorários de seus respectivos advogados, lembrando-se, no entanto, com relação ao autor/apelado, que é beneficiário da gratuidade processual, pelo que a sua cobrança resta suspensa.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, em reformando a sentença, alterar o ponto relativo aos honorários advocatícios, na forma acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020